Tribunal: TJMT
Processo: 1011593-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011593-31.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ARIEL ROSA OLIVEIRA
RECORRIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 68996990) interposto por ARIEL ROSA OLIVEIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 58915473):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROTESTO DO TITULO COM INTIMAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL – VALIDADE – DEVEDOR CONSTITUÍDO EM MORA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A lei permite que a constituição em mora se dê por notificação extrajudicial ou pelo protesto do título a escolha do credor, não se exigindo que sejam esgotados todos os meios necessários para localização do devedor para efetivação do protesto com intimação do devedor por edital. (TJMT, AI no 1011593-31.2020.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j.29.09.2020).
Opostos Embargos de Declaração ID 60755489, estes foram rejeitados no acórdão de ID 67646985.
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, aviado por ARIEL ROSA OLIVEIRA, manteve a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Direito Bancário da comarca de Cuiabá, o qual, em sede de cognição sumária, determinou a busca e apreensão do veículo da Recorrente, por entender satisfeitos os pressupostos legais, em especial a constituição em mora da parte devedora, realizada via intimação por edital.
A Recorrente alega violação aos artigos Art. 2o § 2o e art. 3o do Decreto Lei 911/69, além de dissidio jurisprudencial, ao argumento de que a constituição em mora da devedora por edital é possível apenas quando frustrados os outros meios de localização, o que não ocorreu na espécie sub judice.
Recurso tempestivo (ID 68998961) e preparado (ID 69060487).
Sem contrarrazões, conforme ID 74200467.
É o relatório.
Decido.
1- Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, V, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Pressupostos satisfeitos
Consoante relatado, interposto o Recurso de Agravo de Instrumento, a Primeira Câmara de Direito Privado manteve a decisão proferida pelo juízo da 4a vara de direito Bancário da comarca de Cuiabá, que, em sede de cognição sumária, determinou a busca e apreensão do veículo da Recorrente, por entender satisfeitos os pressupostos legais, em especial a constituição em mora da parte devedora, realizada via intimação por edital.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa aos artigos 2o § 2 e 3o do Decreto Lei 911/69, a Recorrente alega que a constituição em mora por edital é possível apenas quando frustrados os outros meios de localização, o que não ocorreu no caso concreto, posto que a instituição financeira, antes de efetuar o protesto por edital, apenas instruiu a inicial com aviso de recebimento, devolvido com a motivação “endereço incorreto”.
Constata-se que a matéria acima mencionada (necessidade ou não de esgotamento das tentativas de localização do devedor para protesto e constituição em mora), além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, em especial porque a insuficiente tentativa de localização do devedor, antes da intimação editalícia, é fato incontroverso nos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Em caso análogo, já decidiu a Corte Superior, verbis:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).
2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.
3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação 'mudou-se'. Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor.
4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal.
5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular.
6. Agravo interno a que se nega provimento". (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020). (g.n.)
Por fim, ressalte-se que a parte recorrente fez o correto cotejo analítico entre o aresto objurgado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acerca de matéria retratada nestes autos, em conformidade com o artigo 105 inciso III, alínea “c” da Constituição Federal.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.